Tribunal: STF
Processo: Rcl 9702
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, d, é cabível quando a controvérsia versar sobre o sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal.



    2. In casu, a agravante alega a usurpação da competência desta Corte em razão de o Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela impossibilidade de delegação a pessoa jurídica de direito privado do exercício do poder de polícia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.